Tribunal: STF
Processo: ARE 1107360
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-21
Data de publicação: 2018-09-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. MATÉRIA RECURSAL LIMITADA À POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CARGOS.



    1. O acórdão embargado incorre em erro material ao manter a decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário para julgar inteiramente procedente o pedido deduzido na inicial. 



    2. Apenas a acumulação de cargos foi devolvida ao SUPREMO por meio do recurso extraordinário. 



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar erro material e restringir o provimento do Recurso Extraordinário à possibilidade de acumulação de cargos públicos.